Tribunal: TJES
Processo: 5000858-56.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000858-56.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DEBORA PIRES DE MOURA MARTINS
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de embargos de declaração (para fins de prequestionamento) opostos por DÉBORA PIRES DE MOURA em face do acórdão de Id nº 2562116.

Para tanto, aduz que inexiste proporcionalidade e razoabilidade da redução da indenização, a título de dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. ACLARATÓRIOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 125 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1. De saída, cabe rememorar que os embargos de declaração são classificados na doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, a medida em que só se prestam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade em matéria a que o juízo ou tribunal deveria ter se manifestado.

2. No caso em comento, não assiste razão a embargante, pois como já afirmado no acórdão atacado
“o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”,
ainda que tenha sido verificado na espécie que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor, ensejando lesão a direito da personalidade.

3. Percebe-se, assim, que a embargante se vale dos aclaratórios como forma de promover a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador, o que é inviável no âmbito de recurso declaratório. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 2) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (
TJES; EDcl-AP-REEX 0009922-34.1999.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020
)

4. Outrossim, o acórdão recorrido apreciou de modo fundamentando a controvérsia apresentada, não havendo, portanto, vício a ensejar a oposição de embargos de declaração, até mesmo porque o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, vez que demonstrados, de forma satisfatória, os fundamentos que levaram ao conhecimento parcial do recurso inominado apresentado pela parte embargada.

5. Ademais, conforme previsão do
Enunciado 125 do Fonaje
:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis
embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
.

6. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos, para manter incólume o acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)